Tribunal: TJPA
Processo: 0814739-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814739-07.2021.8.14.0401

APELANTE: WENDERSON MARLON DOS SANTOS BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II E 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE ROUBO E DEMONSTRAM QUE ESTE FOI PRATICADO NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE QUE É O BASTANTE PARA CONFIGURAR O DELITO DO ART. 244-B DO ECA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal produzida em juízo não deixa dúvidas em apontar o envolvimento do recorrente e do adolescente no crime de roubo

2.

A configuração do crime do art. 244-B do ECA, basta que o adulto cometa qualquer delito na companhia de um adolescente, conforme orienta a Súmula 500 do Colendo STJ.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WENDERSON MARLON DOS SANTOS BARATA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 14 (catorze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inc. II e 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas em juízo são insuficientes para manter a condenação tanto pelo crime de roubo como pelo de corrupção de menores, porque não há elementos de que o adolescente que lhe acompanhou na empreitada criminosa.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/09/2021, nesta Capital, o apelante, na companhia do adolescente G.M.L, de 17 (dezessete) anos de idade, se utilizando de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, os telefones celulares de Marilene Pinheiro Castro e José Ribamar Santos de Souza, ocasião

em que, nas duas oportunidades, estavam em uma motocicleta.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas produzidas em juízo são insuficientes para manter a condenação tanto pelo crime de roubo como pelo de corrupção de menores, porque não há elementos de que o adolescente que lhe acompanhou na empreitada criminosa.

Ocorre que a vítima Marlene Pinheiro Castro e as testemunhas Humberto Augusto Cardoso Mattos e José Gustava da Silva, quando ouvidas em juízo, não tiveram dúvidas em apontar o envolvimento do recorrente e do adolescente no crime.

Ademais, para a configuração do crime do art. 244-B do ECA, basta que o adulto cometa qualquer delito na companhia de um adolescente, conforme orienta a Súmula 500 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023